Tribunal: STF
Processo: AC 1074
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cautelar preparatória, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Pará em face da União, na qual objetiva o cancelamento da inscrição do autor no sistema Siafi/Cadin/Conconv.
    O pedido liminar foi deferido em parte, a fim de suspender os efeitos da inscrição do Estado-autor nos cadastros federais de inadimplemento, relacionada ao Convênio n. 047/04 (fls. 136/149 e 165/166) (eDOC 32, p. 223 do arquivo eletrônico).
    É o breve relatório. Decido.
    Compulsando os autos principais (ACO 822), percebe-se que houve o julgamento do mérito da demanda, com trânsito em julgado certificado em 27.6.2020.
    Dessa forma, restam prejudicados o julgamento desta cautelar, em decorrência da resolução definitiva da ação principal. 
    Senão, vejamos o que dispunha o inciso III do art. 808 do CPC/73:
    “Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:
    (...)
    III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito”.
    Há de atentar-se quanto às normas transitórias disciplinadas pelo CPC/15, o qual estipula em seu art. 1.046, §1º, a saber:
    “Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
    § 1º. As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código”.
    Não é outro o entendimento desta Corte, a saber:
    “AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL’ – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NA PRESENTE AÇÃO JÁ APRECIADA NO ARE 788.842/DF (CAUSA PRINCIPAL) – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA ‘AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (AC 3698 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.5.2016, grifo nosso)
    Por expressar o posicionamento desta Corte, citem-se trechos do voto do relator, Min. Celso de Mello, envolvendo o aresto citado, in verbis:
    “Tal circunstância assume relevo jurídico, pois traduz fato processual cuja superveniência evidencia que este procedimento cautelar perdeu o seu objeto, tendo em vista o caráter meramente acessório de que se reveste.
    É preciso ter presente, neste ponto, que há entre o processo cautelar e as demais categorias procedimentais inequívoca relação de acessoriedade. A tutela cautelar não existe em função de si própria. Supõe, por isso mesmo, para efeito de sua apreciação, a perspectiva de um processo principal (CPC, art. 796).
    A acessoriedade e a instrumentalidade, nesse contexto, constituem notas caracterizadoras do processo e da tutela cautelares. ‘Destinado a garantir complexivamente o resultado de outro processo’, assinala JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. IV/513, item n. 1.050, 2000, Millennium), ‘o processo cautelar se relaciona com este, como o acessório com o principal. Daí o predomínio e hegemonia do processo principal, de que o cautelar é sempre dependente’ (grifei).
    Existe, por isso mesmo, em casos como o que ora se examina, uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a ação cautelar, de um lado, e a causa principal, de outro. Nesse sentido, o magistério, sempre autorizado, de JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. I/417, 1ª edição, e vol. III/234, 1ª edição, Millennium) e de GIUSEPPE CHIOVENDA (‘Instituições de Direito Processual Civil’, p. 886, tradução da 2ª edição italiana por PAOLO CAPITANIO, 2009, Bookseller).
    Como precedentemente assinalado, a relação de essencial dependência que existe entre este procedimento e a causa principal impede que se dê tramitação autônoma ao pedido cautelar deduzido pela parte ora recorrente, em face do vínculo de irrecusável acessoriedade que subordina ao destino do processo principal a subsistência da postulação formulada com base no art. 796 do CPC.
    Cumpre salientar, por relevante, que esse entendimento tem o apoio da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    ‘CAUTELAR. Petição tendente a emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário. Não conhecimento deste. Extinção consequente daquela na mesma data. Falta de interesse superveniente. Publicação da decisão de não conhecimento do extraordinário em data posterior. Irrelevância. Agravo regimental não provido. Não conhecido recurso extraordinário, na mesma data pode ser extinto pedido cautelar que tendia a dar-lhe efeito suspensivo, sendo irrelevante que a decisão de não conhecimento daquele tenha sido publicada em data posterior à da que extinguiu esse.’ (Pet 2.397-AgR/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – grifei) 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 573.098. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Pretensão de suspensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto pela União. Decisão que poderia ter sido impugnada no momento processual oportuno. 
    2. Recurso extraordinário n. 573.098 julgado prejudicado. Prejuízo da ação cautelar, por perda superveniente de objeto.’ (AC 2.006-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - grifei)
    (...)
    Impende registrar, ainda, que essa mesma orientação tem sido observada (e reafirmada), por esta Suprema Corte, em situações idênticas à que se delineia nestes autos (AC 2.549/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AC 2.832/AL, Rel. Min. LUIZ FUX – AC 2.849/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AC 2.889-MC/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Portanto, é caso de extinção desta cautelar, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 1.046, §1º, do CPC/15 e no art. 808, III, do CPC/73.
    Ante o exposto, por tratar-se de posicionamento reiterado desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF), julgo prejudicada a AC 1074, com fundamento no art. 808, III, do antigo CPC.  
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente